Tribunal: STF
Processo: RE 228807
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
Previdência social.
- Para chegar-se a conclusão contrária à que chegou o acórdão
recorrido no tocante ao momento em que se deu a implantação do
plano de custeio e benefícios previsto no artigo 58 do ADCT, seria
preciso examinar-se previamente a legislação
infraconstitucional e o alcance de sua regulamentação, para se saber
quando entrou em vigor aquela, o que implica dizer que a alegada
ofensa ao referido dispositivo constitucional é indireta ou reflexa,
não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.